Tribunal: TJPA
Processo: 0800096-82.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800096-82.2021.8.14.0065

APELANTE: FAZ CHOVER PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS LTDA

APELADO: JANIO MOTA DA SILVA, OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNCAO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0800096-82.2021.8.14.0065

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: FAZ CHOVER PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E MUSICAIS LTDA - ME

APELADO: JÂNIO MOTA DA SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

AÇÃO POPULAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS. PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO DE EVENTOS. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO PARA MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO. LESÃO AO ERÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. REVELIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA INAPLICÁVEL. NECESSIDADE DE OBJETO PARA PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

A ação popular é o instrumento constitucional adequado para proteger o patrimônio público contra atos lesivos, sendo imprescindível a comprovação da ilegalidade e do dano ao erário.

O pagamento de verbas públicas em contratos administrativos exige a efetiva contraprestação de serviço ou a demonstração de causa legítima para o desembolso. A manutenção de contrato de show durante período de proibição de eventos, sem a comprovação da prestação do serviço ou da devolução dos valores pagos, configura lesão ao patrimônio público.

Sentença mantida, reconhecendo-se a nulidade do contrato e o dever de ressarcimento ao erário.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela empresa Faz Chover Produções Artísticas e Musicais Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação popular movida por Jânio Mota da Silva. A sentença declarou a nulidade do contrato nº 087/2020 e condenou a empresa ao ressarcimento de R$ 25.000,00 ao erário, afastando a responsabilidade do ex-prefeito Osvaldo de Oliveira Assunção Júnior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. As questões centrais para julgamento são: (i) se a contratação de serviço artístico durante o período de restrições sanitárias (COVID-19) e o posterior pagamento sem a prestação do serviço configuram lesão ao erário; (ii) se os valores pagos antecipadamente para realização do evento que não ocorreu devem ser devolvidos ao erário público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O contrato administrativo nº 087/2020 (ID 28591621) visava a apresentação artística de cantor evangélico no aniversário de Xinguara/PA. 2. O autor popular, Jânio Mota da Silva, argumentou na inicial (ID 28591596) que a contratação, mantida durante a suspensão de eventos por pandemia, carecia de finalidade e motivo.

3. A defesa da empresa apelante e do Município sustentou a regularidade da licitação inicial (inexigibilidade). Contudo, a controvérsia reside na inexecução do objeto e na permanência do pagamento de R$ 25.000,00 (ID 28591654).

4. O pagamento da contrapartida financeira do contrato administrativo pressupõe a existência e a execução do objeto (a apresentação artística). Se o show não ocorreu, o pressuposto lógico-jurídico para o desembolso desapareceu. Logo, o pagamento torna-se inválido.

5. No mérito, o dano ao erário é evidente. O pagamento realizado sem a contraprestação do show e sem a devida restituição aos cofres públicos caracteriza lesão grave, justificando a anulação do contrato e a condenação ao ressarcimento. A decisão de primeiro grau foi acertada ao declarar a nulidade e exigir a devolução dos valores (ID 28591674).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O pagamento por serviços públicos não executados configura dano ao erário e causa de nulidade contratual por inexistência de motivo.

A revelia não opera efeitos contra a Fazenda Pública, exigindo-se prova robusta das alegações contidas na inicial da ação popular.

O requisito da existência de objeto contratual é pressuposto lógico de validade para o desembolso financeiro, guardando semelhança com a exigência de vaga para fins de promoções funcionais, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 4.717/1965 (Lei da Ação Popular), arts. 2º e 11; CPC/2015, arts. 345, II e 487, I; Lei nº 8.666/1993, art. 67.

Jurisprudência relevante citada:

TJDF, Acórdão 1403038, Rel. Leonardo Roscoe Bessa; TJDF, Acórdão 1891838, Rel. Leonardo Roscoe Bessa; TJDF, Acórdão 1423419, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Popular (ID 28591596) ajuizada por Jânio Mota da Silva em face do Município de Xinguara, Osvaldo de Oliveira Assunção Júnior (ex-Prefeito de Municipal) e da empresa Faz Chover Produções Artísticas e Musicais Ltda que julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“(...) No caso em análise, não há indícios de que Osvaldo de Oliveira Assunção Júnior tenha agido com dolo ou culpa grave que possam justificar sua responsabilização. O pagamento realizado em favor da empresa Faz Chover Produções Artísticas e Musicais Ltda., embora reconhecidamente desproporcional e lesivo ao erário, decorreu de um ato administrativo imputável ao ente público contratante, o Município de Xinguara, e não de uma conduta autônoma do referido agente. Ademais, não se verifica qualquer prova nos autos que indique que o segundo réu tenha obtido benefício pessoal, deliberado para o pagamento indevido ou contribuído de forma relevante para a inobservância do princípio da proporcionalidade na execução do contrato nº 87/2020. Dessa forma, conclui-se que eventual ausência de proporcionalidade no pagamento, bem como a lesividade decorrente, são imputáveis exclusivamente ao Município de Xinguara e à pessoa jurídica Faz Chover Produções Artísticas e Musicais Ltda., enquanto partes diretamente vinculadas à execução do contrato administrativo e beneficiárias do ato lesivo. Portanto, considerando a ausência de prova de conduta ilícita ou dolosa e à luz das teorias mencionadas, a responsabilização de Osvaldo de Oliveira Assunção Júnior revela-se indevida no presente caso.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a presente Ação Popular para: 1. Declarar a nulidade do contrato administrativo nº 87/2020, celebrado entre o Município de Xinguara e a empresa Faz Chover Produções Artísticas e Musicais LTDA ME. 2. Condenar a empresa Faz Chover Produções Artísticas ao ressarcimento ao erário do valor de R$ 25.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros legais desde o desembolso. 3. Julgar improcedentes os pedidos em relação ao réu Osvaldo de Oliveira Assunção Júnior, isentando-o de responsabilidade pelos fatos apurados. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei nº 4.717/1965.”

Na origem, o autor pleiteia a anulação do contrato nº 087/2020, sob o argumento de lesividade ao patrimônio público pela inexecução do objeto durante o período de isolamento social da pandemia de COVID-19.

A sentença de primeiro grau (ID 28591674) julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato e condenando a empresa Faz Chover Produções ao ressarcimento de R$ 25.000,00, isentando o ex-gestor Osvaldo de Oliveira Assunção Júnior.

O autor opôs Embargos de Declaração (ID 28591675). O Juízo deu provimento parcial (ID 28591675), acolheu os embargos e condenou a empresa Faz Chover Produções Artísticas, em honorários advocatícios (ID 28591690).

Irresignada, a empresa Faz Chover interpôs Apelação (ID 28591692), arguindo o princípio da dialeticidade; reforma da sentença recorrida por não ter ocorrido ilícito praticado pelo apelante; ausência de dano ao erário; regularidade da contratação e a impossibilidade de responsabilização por caso fortuito (pandemia).

O apelado apresentou contrarrazões (ID 28591697), refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, em sua manifestação na qualidade de fiscal da ordem jurídica (ID 29339607), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender caracterizada a lesão ao erário.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, pois satisfeitos os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado.

II.
Mérito

O cerne da questão é a validade do contrato administrativo nº 087/2020 e a responsabilidade pelo ressarcimento de valores pagos sem a efetiva contraprestação artística.

A existência e a execução do objeto contratual (o show) são requisitos formais para a liquidação da despesa pública. O pagamento de R$ 25.000,00, sem a ocorrência do show, carece de suporte jurídico, pois trata-se de uma concessão de verba sem o preenchimento dos requisitos exigidos pela lei e pelo contrato.

No mérito, a decisão de primeiro grau merece ser mantida. A contratação, tem origem regular baseada em um procedimento licitatório regido pela inexigibilidade n.º 004/2020/PMX, e conduzido em conformidade com as normas legais aplicáveis. A assinatura do contrato ocorreu em 18 de fevereiro de 2020, antes da decretação de pandemia pela OMS, em 11 de março de 2020. Nesse período, não existiam restrições impostas à realização de eventos, sendo a contratação plenamente justificada e regular.

Todavia, diante da decretação de pandemia, tal contrato tornou-se ineficaz com o cancelamento do evento. O pagamento parcial sem a prova do adimplemento do serviço — ou da devolução voluntária do valor — configura lesão ao erário.

A Lei nº 8.666/93, em vigor à época, ao normatizar a alteração dos contratos administrativos, trazia regra sobre a teoria da imprevisão no seu art. 65, inciso II, alínea d:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

(...)

II - por acordo das partes:

(...)

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando lesão econômica extraordinária e extracontratual.

A decretação da pandemia constituiu típico exemplo de fato imprevisível decorrente de força maior, uma vez que a disseminação da doença infecciosa causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2) representava um risco externo, não inerente à atividade econômica objeto da contratação realizada pelo município, tampouco relacionado à vontade das partes contratantes.

O pagamento da contrapartida financeira do contrato administrativo pressupõe a existência e a execução do objeto (a apresentação artística). Se o show não ocorreu, o pressuposto lógico-jurídico para o desembolso desapareceu. Logo, o pagamento torna-se inválido e o valor dispendido pelo ente municipal para a realização de evento que não ocorreu, deve ser restituído ao erário público para evitar enriquecimento ilícito diante das peculiaridades que o mundo passou naquele momento.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência sobre o tema:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RESCISÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DAS RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA PANDEMIA COVID-19
.
FATO QUE CARACTERIZA CASO FORTUITO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO PELA PARTE CONTRATANTE
.
POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL PARA RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS LEIS Nº 14.046/2020 E 14.186/2021. IMPOSSIBILIDADE
. APELO CONHECIDO, MAS REJEITADO. SENTENÇA IRRETOCÁVEL
. I - Trata-se de Apelação Cível ajuizada por Patrícia Nogueira Lima de Carvalho, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 26ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza às fls. 261-269, que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, liminar e danos morais proposta por Christianne Petrola Jorge e Marco Henrique Siqueira de Alencar, ora apelados, em desfavor da apelante. II - Cinge a controvérsia a dirimir se a autora detém razão ao pleitear a devolução dos valores por ela expendidos, quanto ao contrato de realização de festa infantil firmado com a demandada, a ser realizado durante o período da crise sanitária decorrente da pandemia do vírus da Covid-19. III Para a ré, o caso fortuito/força maior vivenciado em todo o mundo é suficiente e capaz de excluir qualquer obrigação de devolução de valores, à luz das disposições constantes na Lei nº 14.046/2020 e Lei nº 14.186/2021, na qual convertida a Medida Provisória nº 1.036/2021. Entretanto, na visão da juíza singular, os aludidos diplomas não são aplicados à espécie, por se tratar de normas firmadas para setores diversos da economia - turismo e cultura. Dessa conclusão não há o que reformar.
IV - Conforme bem observado pela decisão de Primeiro Grau, a festa de aniversário de um ano da filha da autora, para cuja realização havia contratado a ré, deixou de acontecer em razão do estado de calamidade pública e restrições sanitárias, inclusive quarentena, determinadas por todas as esferas de governo, em todo o país, situação que caracteriza fortuito externo ou força maior
.
Não custa ressaltar que a pandemia de Covid-19 deve ser entendida como caso fortuito ou força maior, já que se trata de acontecimento imprevisível, inevitável e que não foi produzido pelas partes.
Optando o requerente pelo cancelamento da festa em decorrência do referido acontecimento, portanto, e não pelo adiamento para uma nova data, não pode àquele responder por quaisquer prejuízos, nos termos do artigo 393 do Código Civil (Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.) V - Diante de tal circunstância, não se mostra razoável a imposição de cláusula penal compensatória/indenizatória para nenhuma das partes. Entretanto, no que toca à devolução de valores, há de se restituir. Precedentes. VI - Ademais, descabida a pretensão da apelante de que sejam aplicadas as disposições da Lei nº 14.046/2020. Andou bem o magistrado singular quando concluiu que os serviços de disponibilização de espaço e de buffet, prestados pela ré, não se enquadram na Lei nº 14.046/2020, que dispõe sobre "o adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia da Covid-19". Na hipótese, não se trata de cancelamento de evento dos setores do turismo ou da cultura, mas sim, novamente, de cancelamento de evento de natureza particular, cujo acesso seria restrito aos seus respectivos organizadores e convidados. Precedentes. VII - Apelação cível conhecida e rejeitada. Sentença irretocável. (
TJCE - Apelação Cível - 0241984-03.2021.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, 4ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 23/04/2024, data da publicação: 23/04/2024) - grifei

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE FESTA DE FORMATURA. ADIAMENTO DA DATA EM RAZÃO DE MEDIDAS RESTRITIVAS IMPOSTAS PELA PANDEMIA DA COVID-19. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO.
MAJORAÇÃO DESCABIDA DA MULTA CONTRATUAL.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS
. 1. Na posição de intermediadora do contrato e responsável pela organização do evento, incluindo o recebimento de prestações financeiras, a primeira apelante teve atuação na cadeia de fornecimento, atraindo a pertinência subjetiva da ação. 2. Nos termos do artigo 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento de serviços são considerados responsáveis solidários, não havendo que se falar, portanto, em ilegitimidade passiva, tampouco em perda do objeto da demanda no tocante à primeira apelante. 3. Não se verificando a possibilidade de enquadramento da festa de formatura no conceito de turismo ou cultura da Lei nº 14.046/2020, resta afastada a sua aplicação ao caso
. 4. Com o advento da pandemia da Covid-19 tornou-se impossível a realização dos eventos e consequentemente a prestação dos serviços de open bar e coquetelaria contratados pela apelada, não havendo como atribuir culpa a nenhuma das partes.
5.
Diante da impossibilidade de cumprimento do contrato firmado entre as partes, a sua rescisão revela-se como medida mais adequada, devendo ser procedida à restituição dos valores pagos, conforme estabelecido na sentença.
6. Não há que se falar em aplicação de multa no patamar de 20% (vinte por cento) na hipótese, pretensão formulada pelas duas apelantes, especialmente porque a pandemia da Covid-19 é considerada como um evento imprevisível e de efeitos inevitáveis, caracterizando-se como caso fortuito/força maior, nos termos do artigo 393, parágrafo único, do Código Civil, sendo o montante de 10% (dez por cento) suficiente para cobrir despesas contratuais, conforme determinado pelo condutor do feito. 7. Ante o desprovimento total do pleito recursal e considerando a preexistência de condenação da parte requerida em honorários advocatícios, imperiosa a majoração da verba honorária nesta seara recursal. 8. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
(Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 5112773-49.2022.8.09.0051, FERNANDO BRAGA VIGGIANO - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, julgado em 18/04/2024 10:07:43)

A alegação de que as partes estavam em tratativas para novo agendamento não possui lastro documental capaz de justificar a retenção definitiva de verba pública paga sem a contrapartida artística.

Assim, confirmo o acerto da sentença que anulou o contrato e determinou a devolução dos valores pagos pela empresa, reconhecendo que a responsabilização do ente e da contratada é medida que se impõe para assegurar a moralidade administrativa e o correto uso das verbas municipais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive quanto aos honorários fixados.

Alertas às partes: a oposição de embargos declaratórios com intuito meramente protelatório resultará na aplicação de multa, na forma da lei.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 08/04/2026